Tribunal: TJES
Processo: 5009508-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REVEST EXPORT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC

–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
POR VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese as alegações da embargante, não se verifica quaisquer dos aludidos vícios no acórdão impugnado. O acórdão foi claro ao especificar que o pedido do MP/ES decorre de suas funções institucionais, notadamente a defesa da ordem jurídica e do interesse público, sendo que a expedição do referido ofício é simples ato de impulso, que deveria ter sido praticado pelo magistrado independentemente de pedido de quem quer que seja (parte ou terceiro), dispensando-se, ainda, a manifestação prévia das partes a respeito do pedido.

3
.

Portanto, as questões ventiladas pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
REVEST EXPORT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão e evento ID n.º 6244948, proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 6643381 a embargante alega, em síntese:
(I)
o acórdão não esclarece qual seria o interesse público a justificar a intervenção do MP no processo, após o trânsito em julgado, atuando em lugar do Estado, pelo que se requer a manifestação deste r. Juízo sobre este ponto, sobre o disposto no art. 178 do CPC;
(II)
também não há pronunciamento a respeito da ofensa ao princípio da não surpresa pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em que pese as alegações da embargante, não se verifica quaisquer dos aludidos vícios no acórdão impugnado.

Apenas pra rememorar, nos autos do processo de origem, fora decretada a nulidade do negócio jurídico firmado entre a embargante e a SUPPIN – SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL, relativo à compra e venda de um imóvel, por se tratar de lote pertencente a loteamento não registrado, bem como, por não haver sido observado o indispensável processo licitatório.

Após o trânsito em julgado, o MP/ES requereu o desarquivamento do feito para que fosse expedido ofício ao Cartório competente para averbação da declaração de nulidade do negócio jurídico.

O acórdão foi claro ao especificar que o pedido do MP/ES decorre de suas funções institucionais, notadamente a defesa da ordem jurídica e do interesse público, sendo que a expedição do referido ofício é simples ato de impulso, que deveria ter sido praticado pelo magistrado independentemente de pedido de quem quer que seja (parte ou terceiro), dispensando-se, ainda, a manifestação prévia das partes a respeito do pedido. A propósito, transcreve-se os trechos que corroboram esta conclusão:

"Nesse contexto,
a rigor, a medida adotada pelo Magistrado constitui mera decorrência lógica do que definido na sentença judicial
transitada em julgado
, não havendo que se falar em mácula no ato judicial pelo simples fato de o Ministério Público não ter sido parte na demanda, tendo atuado dentro de sua competência institucional de guardar a lei e defender a ordem jurídica
.

A propósito do tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “a declaração de nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, o que independe de pedido específico das partes.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.676.044/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Desta forma,
uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a expedição de ofícios aos cartórios registrais é medida impositiva que, inclusive, já deveria haver sido formalizada em momento anterior, independentemente de qualquer pretensão nesse sentido, seja pelas partes, seja pelo Ministério Público Estadual
.

Ademais,
não procede a alegação de que o
parquet

sequer teria interesse em se pronunciar nos autos, sobretudo em razão do interesse público subjacente ao caso, cuja compreensão extraída da própria sentença constituiu fundamento para abertura de vista dos autos ao órgão Ministerial quando do julgamento dos Embargos de Declaração
, a teor do que se verifica no id. 3431281, pg. 08.

Com relação à suposta ausência de intimação das partes para se manifestarem, ressalte-se que a decretação de nulidade processual depende da ocorrência de efetivo prejuízo à parte. No caso, não há que se falar em prejuízo, pois, reitere-se, a expedição de ofício requerida pelo MPES é consectário lógico da sentença
que decretou a nulidade do contrato de compra e venda.

Além disso, na esteira do que destacou o
parquet

em sua manifestação, a agravante juntou substabelecimento nos autos originários (fls. 505/506)
após a manifestação do Ministério Público e, no mesmo dia, foi realizada carga dos autos para estagiária CLEISE KLEIM ILICH, com endereço constante sendo o mesmo do escritório de advocacia que representa a REVEST EXPORT, o que evidencia a ciência da agravante acerca do pleito formulado pelo Órgão Ministerial
”.

Portanto, as questões ventiladas pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.